Tribunal: TJDFT
Processo: 0706249-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA.

1. No caso, tem-se que, apesar da inexistência de débito, a ré apresentou um dos cheques emitidos pela autora à instituição financeira, o que culminou na inscrição do seu nome em cadastros de inadimplentes, já que a conta corrente estava desprovida de saldo que permitisse a compensação.

2. “Inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em princípio, gera o dever de compensar os prejuízos de ordem moral que decorrem do próprio ato ilícito (dano in re ipsa)”.

3. Para a quantificação do prejuízo moral, o juízo deve buscar, a um só tempo, reparar a vítima do dano, evitando-se, todavia, que o valor extrapole os limites do razoável e produza o enriquecimento sem causa, bem assim impor reprimenda de caráter pedagógico à pessoa infratora, de modo a desestimular condutas similares.

4. Nessa perspectiva, a importância fixada pelo juízo sentenciante, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se suficiente para compensar os transtornos sofridos pela autora, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, conforme a jurisprudência que rege o tema.

5. Apelação conhecida e não provida. Unânime.